Tribunal: TJES
Processo: 5006167-67.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006167-67.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: SANDRA MARIA NEIVA BORGES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. BASE DOS HONORÁRIOS ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de omissão em relação à verba honorária de sucumbência. 2. Provimento da apelação com a reforma da sentença e julgamento de improcedência dos pedidos insertos na petição inicial. 3. Inversão das verbas de sucumbência que implica em omissão em relação aos honorários, uma vez que fixados sobre o valor da condenação (que deixou de existir com o provimento do apelo. 4. Omissão sanada, com fixação dos honorários com base no valor atualizado da causa. 5. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006167-67.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBARGADA: SANDRA MARIA NEIVA BORGES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que a Coimex Administradora de Consórcios Ltda opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 6246793, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. APENAS APÓS 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO PRAZO CONTRATUALMENTE PREVISTO PARA ENCERRAMENTO DO PLANO. INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE REPETITIVO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da orientação do c. STJ, seguida pelo e. TJES, os “fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008” (AgInt na Rcl n. 30.812/SE). 2. Sentença reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (Id 6070397).

Nas razões de seu recurso (id 7326287) a ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido é omisso em relação aos honorários de sucumbência, já que com o provimento do recurso e o julgamento de improcedência dos pedidos insertos pela Embargada na petição inicial, o parâmetro adotado na Sentença para fixação dos honorários de sucumbência (percentual sobre a condenação) deixou de existir.

De fato, na Sentença (id 6046806) o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido e condenou a ora Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Com o provimento do apelo interposto pela Embargante no julgamento que resultou no Acórdão recorrido, a deliberação adotada por este egrégio Órgão Julgador foi, apenas, de inversão da verba de sucumbência fixada na Sentença - conforme consta no voto condutor do julgado (id 6070395).

Ocorre que com a improcedência do pedido não se há falar em “condenação”, ou seja, há sim omissão porque a verba honorária, de fato, restou fixada com base em parâmetro que deixou de existir.

Assim, porque não há condenação na hipótese dos autos, a verba honorária deve ser fixada com base no valor atualizado da causa, nos termos do
caput
do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC).

Do exposto, dou provimento ao recurso para sanar a omissão apontada pela Embargante e, atribuindo efeito modificativo, condenar a Embargada ao pagamentos dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.